Tribunal: TJDFT
Processo: 0723478-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723478-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA AGRAVADO: M. D. A. P. F., GLENDA DE ANGELIS PESSOA DA SILVA DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 25 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora